Tribunal: TJSP
Processo: 1004109-39.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Declaratória de nulidade do contrato e reparatória de danos morais – Exibição de documentos – Sentenciamento conjunto de ambos os processos – Nulidade inexistente, sem prejuízo (CPC, art. 277) – Finalidade da ação de exibição atingida com a juntada dos documentos nos autos do processo da ação declaratória e

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Declaratória de nulidade do contrato e reparatória de danos morais – Exibição de documentos – Sentenciamento conjunto de ambos os processos – Nulidade inexistente, sem prejuízo (CPC, art. 277) – Finalidade da ação de exibição atingida com a juntada dos documentos nos autos do processo da ação declaratória e condenatória – Princípio da celeridade processual, ademais, prestigiado – Contratação do empréstimo por cartão de crédito demonstrada pela instituição financeira, assim como a disponibilização do capital mutuado em conta corrente da autora – Tese pautada em vício do negócio – Esterilidade, à vista dos elementos dos autos – Honorários advocatícios no processo da exibição – Descabimento – Descumprimento de entendimento jurisprudencial consolidado – Prévia solicitação administrativa cumprida sem observação à necessidade de pagamento do custo do serviço bancário (REsp n.o 1.349.453/MS) – Recurso não provido.